Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-72.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002562-72.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 622.315.101-20 (APELADO), GABRIELLY BURTON SCHMAEDECKE - CPF: 053.880.241-30 (ADVOGADO), JENIFFER RAFAELLA PONTES RODRIGUES - CPF: 043.758.221-39 (ADVOGADO), CLEYTON BAEVE DE SOUZA - CPF: 935.058.921-49 (ADVOGADO), ALYSSON BRUNO SOARES - CPF: 005.528.531-78 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA SERRA - CPF: 000.404.471-11 (ADVOGADO), JULIANE ANTUNES DE SOUZA - CPF: 052.346.561-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS JUÍNA (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária, concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por julgamento extra petita quando o juiz concede benefício diverso do requerido, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir

3. O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado decide além dos limites objetivos do pedido.

4. Contudo, em demandas previdenciárias, é possível a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que atendidos os requisitos legais, em razão do princípio da fungibilidade.

5. O laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais, o que, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A concessão do auxílio-doença é devida quando constatada a incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022
; TJMT,
Ap
Cível 1001799-03.2022.8.11.0004, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002562-72.2021.8.11.0025, ajuizada por
ODAIR JOSÉ DA SILVA
, julgou procedente o pleito inicial para conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a parte autora requereu especificamente o benefício de auxílio-acidente, afirmando-se capaz para o labor, porém com suposta sequela redutora da sua capacidade laboral, enquanto a sentença concedeu auxílio-doença. Argumenta que não se pode aplicar o princípio da fungibilidade entre o auxílio-acidente e os benefícios por incapacidade, pois são benefícios com requisitos próprios e incompatíveis entre si.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença (Id.

308234892).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 308234895, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 319413368).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

A controvérsia gira em torno da alegação do apelante de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, configurando julgamento
extra petita,
ao conceder benefício supostamente diverso daquele pleiteado na petição inicial.

Pois bem.

A decisão é considerada
extra petita
quando o magistrado se pronuncia sobre matéria alheia aos pedidos formulados pelas partes, transgredindo o princípio da congruência. Tal princípio determina que o julgador deve restringir sua atuação aos limites estabelecidos pelos pleitos constantes nos autos, conforme disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No caso em exame, a parte autora formulou, de maneira específica, pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. Contudo, perante o reconhecimento judicial dos requisitos necessários, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício de auxílio-doença.

No entanto, é sabido que o juiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)
[sem destaque no original]

Em semelhante posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral
. No caso, a perícia médica constatou a existência de incapacidade parcial e temporária, o que inviabiliza sua a concessão, mas autoriza o deferimento do auxílio-doença acidentário, conforme os arts. 59 e 62 da mesma lei.

4.
O princípio da fungibilidade autoriza a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, considerando que o segurado pode desconhecer a extensão exata de sua incapacidade .

[...]

Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 . Na ausência desse requisito, é possível a concessão de benefício
diverso
, como o auxílio-doença acidentário, com fundamento no princípio da fungibilidade das ações previdenciárias”.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017990320228110004, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)

No caso concreto, ao examinar o laudo pericial constante dos autos, o magistrado de primeiro grau identificou que a parte autora apresentava incapacidade parcial e permanente para o desempenho de atividades que exigem esforço físico e uso do membro superior direito. Diante desse quadro, e considerando os princípios que regem o Direito Previdenciário, especialmente o da proteção social, corretamente reconheceu o direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, cuja implantação foi determinada a partir do dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido. A sentença, portanto, alinha-se à jurisprudência dominante e observa os critérios legais e fáticos aplicáveis ao caso.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025